Tribunal: TJDFT
Processo: 0005787-40.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não questionada oportunamente a validade do laudo pericial, a mera alegação deste ter sido elaborado com base em prontuário produzido unilateralmente pela parte adversa, sem que se pleiteie a sua exclusão ou invalidação, é insuficiente para caracterizar inovação recursal apta a ensejar o não conhecimento da matéria.
2. O conjunto probatório não revelou qualquer circunstância que excepcionasse a habitualidade aflitiva de um tratamento odontológico. Não se constatou dano físico, nem abalo excepcional excedente às angústias inerentes ao serviço prestado. Não há dano material ou moral a ser indenizado.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.